Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720023-69.2019.8.07.0007 RECORRENTE: TATIANA KISSILA SILVA GONCALVES RECORRIDO: ADELCHI ANDREZI DE ANGELIS PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMIMENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito. 1.1. No caso em análise, a autora não comprovou a data da restituição do veículo para que seja responsabilizado o réu pelo pagamento das multas e impostos, devendo ser acolhida a data informada pelo réu. 2. Comprovado o inadimplemento da promitente vendedora, tendo em vista que o veículo fora alienado com parcelas do financiamento inadimplidas, legítima a rescisão contratual e devolução dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte, nos termos dos artigos 475 e 182 do Código Civil. 3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 182, 475 e 884, todos do Código Civil, sustentando que cumpriu com todos os deveres do contrato de compra e venda e que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a devolução do veículo no período de 20/8/2018 a 26/6/2019. Ressalta que as cláusulas 4a, 6a e 7a do contrato impõem ao comprador a responsabilidade pelo pagamento das multas, impostos e taxas não quitadas até a assinatura e que restou demonstrada a inadimplência da parte recorrida, razão pela qual seria indevida a condenação da insurgente ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PROJEÇÃO, OAB/DF 786495, e da advogada LUCIANA ALMEIDA NOBRE SAMPAIO, OAB/DF 34.352. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 182, 475 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PROJEÇÃO com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024